Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704701-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: CLOVES ALBERTO MENDES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (ID 53033600) contra decisão desta Presidência (ID 51293238) que negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.746.072 (Tema 1.076). Sustenta que o paradigma acima mencionado foi aplicado de forma equivocada ao caso concreto, porquanto os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor atribuído à causa, como fez o Órgão julgador. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso especial. Contrarrazões à ID 53990078. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 51293238, tão somente quanto ao recurso especial, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUNGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTEÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se a impugnação genérica à gratuidade de justiça formulada, uma vez que carece de elementos concretos que subsidiem dúvida razoável acerca da alteração da condição econômica do beneficiário. 2. Rejeita-se a preliminar, em contrarrazões, de ausência de extrato de negativação válido diante da ausência de correlação com as razões recursais. 3. Nos termos do Tema Repetitivo do STJ no 1.076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 4. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §2o, do CPC, afirmando que o acórdão combatido deixou de aplicar corretamente o disposto no § 2o do artigo 85 do CPC, pois adotou de forma preferencial o percentual do valor da causa como critério para fixação da condenação de honorários advocatícios em face da recorrente, preterindo critério anterior estabelecido quanto ao proveito econômico, o que revela, no caso concreto, valor exorbitante e não razoável. Entende que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede, assim, seja reconhecida “a existência de proveito econômico com a declaração de prescrição da dívida de R$ 8.776,37, a dar suficiente lastro para a fixação de verba sucumbencial sobre este critério, em detrimento da fixação sobre o critério de valor da causa”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, o recurso especial merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de relevância da matéria infraconstitucional discutida na causa. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Julgo prejudicado os agravos de ID 53033600 e 53036539. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029